Tribunal: TJDFT
Processo: 0716891-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0716891-54.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SIC COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI EMBARGADO: I. A. S. S. DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA - EPP DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração opostos por SIC COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI (agravante) em desfavor da decisão retro, que não conheceu do recurso de agravo de instrumento interposto nos seguintes termos (Id. 25996211 - Pág. 1 a 3): “Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar de efeito suspensivo, interposto por SIC COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI (executado), contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia (Id. 88720255, do processo de origem) que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial (processo no 0710318-41.2019.8.07.0009) proposto por I. A. S. S. DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA - EPP, após o desprovimento dos Embargos de Declaração opostos contra a r. decisão, rejeitou a impugnação apresentada pela parte executada, determinando a expedição de alvará de levantamento da quantia penhora via sistema Sisbajud. Eis o teor das decisões: “Trata-se de Impugnação à penhora Sisbajud na qual a parte executada afirma que os valores bloqueados não devem ser levantados pela exequente, uma vez que tanto o Erário quanto a Executada serão prejudicados pela liberação do valor caso ocorra, posto que a Executada foi incluída em procedimento administrativo fiscal como sendo responsável solidária por débito tributário da Exequente e o valor penhorado não será utilizado pela exequente para pagamento do tributo que ensejou a instauração dos referidos processos. DECIDO. Rejeito a Impugnação apresentada pela executada, uma vez que não foram arguidas nenhumas das causas previstas no art. 854, §3o, do CPC e a matéria ventilada na petição não pode ser discutida neste feito, sendo inadequada a via eleita. Preclusa a presente decisão, expeça-se alvará de levantamento de valores e intime-se a parte credora, oportunidade em que deverá manifestar-se sobre a quitação do débito. Nada requerido, anote-se conclusão para sentença de extinção pelo pagamento.” ________________________________________________________ “(...) Rejeito, os argumentos expendidos nos embargos de declaração, tendo em vista que não vislumbro, na decisão, qualquer falha, omissão ou contradição a ser suprida. Verifico que a Embargante pretende, na verdade, o reexaminar a matéria, o que é vedado na via eleita. Nada obsta, no entanto, que a Recorrente, irresignada com a decisão, interponha recurso. Mantenho, assim, íntegros os termos da decisão embargada. (...)”. id. 90193668, dos autos na origem. Observo que o recorrente interpôs dois agravos de instrumentos contra a mesma decisão judicial, consoante corrobora os autos de no 0716737-36.2021.8.07.0000, o que evidencia indesejável litispendência e afronta ao princípio da unirrecorribilidade, unicidade ou singularidade recursal. Conforme já destacou o Supremo Tribunal Federal, referido princípio afasta a hipótese da interposição de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial, salvo as hipóteses expressamente ressalvadas na lei – embargos de declaração e recursos especial e extraordinário (AI 771.806/MR-AgR-Segundo, Primeira Turma, Min. Rel. Luiz Fux, DJe 2/4/12), o que, deveras, não é o caso dos autos, haja vista que o recorrente interpôs dois agravos de instrumento contra a mesma decisão interlocutória de primeiro grau. Sobre o tema, precedentes desta e. Corte: (...) Neste sentido, tendo sido a matéria apresentada previamente a este órgão recursal por meio do Agravo de Instrumento no 0716737-36.2021.8.07.0000, deve tal recurso ter o seguimento viabilizado, haja vista materializar-se primeiramente, de acordo com a movimentação processual virtual consultada, a qual informa ter sido distribuído em 25.05.2021, às 15h25, em contrapartida ao presente agravo, que foi distribuído no dia 26.05.2021, às 14h06. Com estes fundamentos, NÃO CONHEÇO deste Agravo de Instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, devendo a matéria prosseguir no recurso inicialmente ajuizado perante esta Corte.” Em suas razões recursais (Id. 26026177), o Embargante alega, em síntese, ter havido erro material na decisão que não conheceu do agravo de instrumento, tendo em vista que, muito embora o recurso ora interposto tenha se insurgido contra decisão proferida pelo mesmo Juízo que proferiu a decisão nos autos do processo no 0710318-41.2019.8.07.0009, cujo agravo de instrumento recebeu o número 0716737-36.2021.8.07.000, os processos são distintos, referindo-se este agravo de instrumento à insurgência contra decisão exarada no processo no 0713342-43.2020.8.07.0009. Assinala que o equívoco talvez tenha decorrido pelo fato de serem as mesmas partes, o mesmo juízo e as decisões terem o mesmo teor. Nesses termos, pede, em resumo, que seja reconsiderada a decisão retro, determinando-se o regular prosseguimento do recurso. Sem manifestação da parte embargada (id. 26479887). É o relatório. DECIDO Inicialmente destaco que, no tocante aos argumentos aviados pela parte Agravante, ora Embargante, razão lhe assiste. Ao compulsar os autos, observa-se que os autos do presente recurso decorre de insurgência aviada contra decisão proferida nos autos do processo no 0713342-43.2020.8.07.0009, em curso na 1a Vara Cível de Samambaia e não no processo no 0710318-41.2019.8.07.0009, como consignado na decisão ora embargada. Nesse ponto, ao analisar a questão, muito embora as demandas envolvam as mesmas partes deste feito e possuam semelhança em seu teor, tal conclusão não esvazia o mérito do presente recurso. Em sendo assim, reconsidero a decisão retro, tornando-se sem efeito o julgamento de não conhecimento do presente recurso. Passo, então, a análise do pedido liminar. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar de efeito suspensivo, interposto por SIC COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI (executado), contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia (Id. 88720255, do processo de origem) que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial (processo no 0713342-43.2020.8.07.0009) proposto por I. A. S. S. DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA - EPP, autorizou o levantamento da quantia penhorada, por entender que o pleito formulado pela agravante estaria inadequado em razão da via eleita. Eis o teor da decisão: “Trata-se de ação de execução de título extrajudicial. Ao id. 86460379, foi realizado o bloqueio total da quantia executada por meio do sistema SISBAJUD. A parte executada apresentou petição ao id. 86976028, na qual alega que apesar de não ser impenhorável o valor bloqueado, não deve ser liberado para levantamento pela credora, uma vez que a executada teria sido incluída em procedimento administrativo fiscal como sendo responsável solidária por débito tributário da exequente. Sustenta a executada que o fisco teria considerado que as operações seriam simuladas, o que teria ensejado a instauração de processo criminal contra os dirigentes da exequente. Afirma que as sócias indicadas no contrato social não seriam as verdadeiras proprietárias da exequente, motivo pelo qual não seria permitido a este Juízo o levantamento do valor penhorado pelas mesmas. Ao id. 87166471, a advogada ANA LUISA AQUINO DE SOUZA FERREIRA requer a inclusão nos autos como terceira interessada, bem como que sejam reservados honorários sucumbenciais na proporção de atuação da autora nos autos. Devidamente intimada, a parte exequente se manifestou aos ids. 87776527 e 89290190, alegando que a executada tenta tumultuar os autos com alegações de fatos criminais superados. Afirma que o crime contra a ordem tributária imputado teria sido objeto de exclusão da denúncia pelo STF por meio de Reclamação Constitucional. Vieram os autos conclusos. DECIDO. No caso em exame, a duplicata virtual, reconhecida no art. 889, §3o, do CC, desde que esteja amparada por nota fiscal, protesto e comprovante da entrega da mercadoria ou da prestação de serviços, supre a ausência física do título cambiário eletrônico e constitui, em princípio, título executivo extrajudicial. Desse modo, as alegações feitas pela parte executada não retiram a higidez do título apresentado pela parte exequente (id. 77376088), que veio acompanhado de planilha de cálculos com as taxas de juros aplicadas e a correção monetária (id. 77376089). Outrossim, nada a prover em relação ao requerimento de reserva de honorários (id. 87166471), tendo em vista que o rito da execução de título extrajudicial não comporta a natureza do pedido, devendo ser formulado por meio de ação própria. Preclusa a decisão, expeça-se alvará de levantamento dos valores bloqueados, conforme protocolo de id. 86464371 (R$ 48.723,43), em favor da credora I. A. S. S. DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA, acrescidos de juros e correção, se houver. Se necessário, intime-se a parte executada para que forneça os dados bancários para transferência. Após, intime-se a parte exequente para se manifestar acerca da quitação do débito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção pelo pagamento.” Id. 90582243 Em suas razões recursais (Id. 25957963), o executado, ora agravante, em síntese, informa que “após o bloqueio do montante suficiente para garantir a execução, foi requerido pela Agravante que o valor só seja liberado após o fisco do Distrito Federal ser oficiado acerca da existência do crédito em favor da Agravada, tendo em vista os seguintes fatos: 1) As pessoas indicadas no contrato social da Agravada não são as verdadeiras proprietárias da empresas, figurando tão somente como “laranja”, segundo restou apurado em processo criminal; 2) A Agravada não possui uma sede e encontra-se com suas atividades suspensas, sendo presumível que esteja sendo dissolvida irregularmente; 3) A Agravante foi incluída em procedimento administrativo fiscal como sendo responsável solidária por débito tributário da Agravada; 4) Os co-responsáveis pela Agravada no auto de infração não são as pessoas que constam em seu contrato social, confirmando a condição de “laranja” das pessoas que outorgaram a procuração nos autos; 5) O Erário e a Agravante serão prejudicados caso o valor Bloqueado não seja utilizado para garantir o pagamento do débito objeto do procedimento administrativo”. Sustenta, no entanto, que tais argumentos não foram considerados pelo Juízo a quo, a fim de suspender a liberação do valor bloqueado, até que o fisco pudesse se manifestar nos autos, ferindo o princípio da razoabilidade e da supremacia do interesse público. Aponta, nesse sentido, restar evidenciado que o levantamento da quantia penhorada por pessoas que não são as verdadeiras responsáveis pela parte agravada irá trazer prejuízo irreparável ou de difícil reparação ao erário e a agravante. Assevera haver sentença criminal condenando as representantes da agravada, de maneira solidária, ao pagamento de multa em razão da procedência da denúncia criminal contra elas apresentada, devendo oficiar o Fisco do Distrito Federal sobre a existência do crédito antes de sua liberação. Nesses termos, requer a concessão de efeito ativo ao recurso, no sentido de suspender a decisão agravada para obstar a expedição de alvará de levantamento da quantia, mantendo-se a penhora até o julgamento final do recurso. No mérito, pugna pela confirmação da liminar, de forma que seja reformada a r. decisão agravada. Preparo recolhido id. 25957964 e id. 25957965. É o relato do necessário. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil (CPC). A possibilidade de deferir a antecipação da tutela ou efeito suspensivo à pretensão recursal é atribuída ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, estando tais provimentos condicionados à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo capazes de ensejar o deferimento da tutela de urgência em sede recursal. Na hipótese dos autos, pretende a parte agravante em sede liminar, em resumo, obter provimento jurisdicional consistente na suspensão dos efeitos de decisão que determinou a expedição de alvará da quantia bloqueada em favor da parte agravada. A partir de uma análise perfunctória, a toda evidência, a compreensão esposada na r. decisão a quo quanto ao regular andamento dos atos expropriatórios, decorreu da higidez do título executivo, além de a matéria arguida não comportar discussão no feito, por inadequação da via eleita. Entretanto, tenho que o aludido entendimento deve ser utilizado com cautela e não de forma generalizada, sobretudo porque, na hipótese, prima facie, observa-se a existência de alegações de crime contra a ordem tributária e possível dano ao erário que precisam ser melhor esclarecidos. Neste interim, o desbloqueio do crédito tem a aptidão de causar prejuízos ao agravante, motivo pelo qual, neste juízo perfunctório, reputo prudente a atribuição de efeito suspensivo ao agravo, de modo a sobrestar o curso processual na origem, viabilizando uma melhor e mais aprofundada análise da questão pelo Órgão Colegiado e, por consequência, o valor deve manter-se à disposição do juízo de origem até o julgamento em definitivo deste recurso Posto isso, DEFIRO o pleito liminar apenas para atribuir o efeito suspensivo ao recurso e sobrestar o andamento do processo no Juízo de origem, até o julgamento final do recurso, devendo eventual desbloqueio de valores e transferência bancária ser sobrestada ou tornado sem efeito até ulterior deliberação desta Relatora ou do Colegiado. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, na forma do art. 1.019, inc. II, do vigente CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de junho de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora